Tribunal: TJSP
Processo: 1095268-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e deferiu suspensão da execução até decisão pelo juízo arbitral - Alegação de omissão na análise de preliminares arguidas quanto ao conhecimento de apelação da embargada e quanto à orientação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-executividade acolhida com extinção do processo de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e deferiu suspensão da execução até decisão pelo juízo arbitral - Alegação de omissão na análise de preliminares arguidas quanto ao conhecimento de apelação da embargada e quanto à orientação do REsp 1.717.677 do STJ que não permite mera suspensão do processo executivo, e quanto à fixação de honorários sucumbenciais - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HOMERO DE MARIO JORGE LUIZ COSTA VIEIRA OLIVETTO e
SHI CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15758 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 2
Embargos de Declaração no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Homero de Mario Jorge Luiz Costa Vieira Olivetto
Embargado: Shi Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15758
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Exceção de pré-
executividade acolhida com extinção do processo de
execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VII, CPC - Acórdão que substituiu a sentença extintiva e
deferiu suspensão da execução até decisão pelo juízo
arbitral - Alegação de omissão na análise de preliminares
arguidas quanto ao conhecimento de apelação da embargada
e quanto à orientação do REsp 1.717.677 do STJ que não
permite mera suspensão do processo executivo, e quanto à
fixação de honorários sucumbenciais - Inocorrência -
Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter
infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da
expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide -
Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC, art. 1.025 -
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v. acórdão
de fls. 712/724 do apenso, que deu provimento ao seu apelo na parte conhecida e
parcial provimento ao apelo da ora embargada.
O embargante alega que o acórdão é omisso por não
analisadas preliminares arguidas em contrarrazões, como também quanto à
orientação do STJ no REsp 1.717.677, que não permite mera suspensão do processo
executivo, além de condenação em honorários sucumbenciais, e deduz
prequestionamento de matéria infraconstitucional (fls. 1/9).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15758 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 3
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
As questões arguidas em preliminares das contrarrazões
foram conhecidas, fundamentadas e julgadas, estando bem demonstrada as razões de
rejeição: “Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida
pelo excipiente/executado em suas contrarrazões. A excepta/exequente sucumbiu da
sentença, tendo recorrido com vistas a obter provimento integral do seu pedido
executório, articulando as razões dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra
constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, não
havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso. As demais questões
preliminares se confundem com o mérito e serão com ele examinadas” (fls. 715/716).
E também expostos os motivos pelos quais determinado o
sobrestamento da execução: “No caso, a cessão de crédito executada é derivada de
contratos em que estipulada cláusula compromissória arbitral para dirimir as
questões contratuais, a execução e o inadimplemento dos ajustes, tanto que as partes
reconhecem que as questões discutidas em embargos à execução e em exceção de
pré-executividade devem ser dirimidas pelo juízo arbitral. A controvérsia cinge-se
quanto à possibilidade de subsistir ou não a ação executiva, enquanto tramita o
procedimento arbitral demonstrado a fls. 371/396, e em decorrência manutenção da
tutela de urgência deferida ou sua revogação. No ajuste de cláusula compromissória
arbitral e ao eleger juízo arbitral, as partes necessariamente têm que se sujeitar a
dirimir estes conflitos perante este juízo, na medida em que a convenção arbitral é
vinculante entre as partes, e não comportam negativa de vigência ou que sejam
substituídos pelo Poder Estatal, o Judiciário, pelo menos até que se confirme
executoriedade. Todavia, em que pese entendimento contrário do juízo “a quo”, não
é caso de extinção da execução extrajudicial, mas de seu sobrestamento, por
necessária observância das disposições processuais” (fls. 719), com indicação das
normas processuais aplicadas e os julgados adotados do STJ (CC 150.830/PA), da
Câmara e da Corte.
E bem explicitado acerca de honorários advocatícios “Diante
do sobrestamento da execução extrajudicial neste Juízo Estatal, resulta
automaticamente desconstituída a condenação da excepta-exequente nos ônus do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15758 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 4
decaimento, e como consequência prejudicado em parte o recurso do
excipiente/executado, por perda do objeto acerca dessa matéria e questão” (fls.
723).
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito
de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora
dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS,
2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095268-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15758 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 5
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)